Tribunal: TJDFT
Processo: 0701582-58.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DANOS MATERIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO EXERCIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão, consistente na reparação dos danos patrimoniais e extrapatrimoniais por ele alegados; e b) se está correta a fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo singular.
2. Convém destacar que o critério estático da distribuição do ônus da prova, previsto na regra geral estabelecida no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão (inc. I). Em contrapartida, é ônus do réu produzir prova a respeito de eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor (inc. II). 2.1. Uma vez que o autor deixou de se desincumbir de seu ônus probatório a sentença deve ser mantida.
3. O valor dos honorários de advogado será fixado entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 3.1. A fixação dos honorários de advogado no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa afigura-se condizente com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.